Tribunal: STF
Processo: HC 138567
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-21
Data de publicação: 2017-02-21

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Embriaguez ao volante (art. 306 da Lei nº 9.503/97). Prisão em flagrante. Fiança. Proibição de se ausentar por mais de oito dias de sua residência sem comunicar ao juízo o lugar em que poderá ser encontrado. Descumprimento. Não ocorrência. Ausência de cientificação formal do paciente dessa obrigação por parte da autoridade policial. Quebramento da fiança (art. 328, CPP). Descabimento. Imposição de nova fiança. Inadmissibilidade. Inteligência dos arts. 324, I, e 343 do Código de Processo Penal. Ausência de indicação dos pressupostos fáticos das supostas situações de perigo (art. 319, VIII, do Código de Processo Penal) geradas pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis). Ordem de habeas corpus concedida para o fim de cassar a decisão em que se julgou quebrada a fiança prestada na fase extrajudicial, revogando-se, ainda, a nova fiança imposta em juízo.



    1. O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência sem comunicar à autoridade processante o lugar onde será encontrado (art. 328, CPP).



    2. Reputou-se que o paciente teria descumprido essa obrigação por ter viajado ao exterior sem comunicar ao juízo processante o lugar em que poderia ser encontrado.



    3. Ocorre que o paciente não foi formalmente cientificado desse dever, razão por que não havia justa causa para o quebramento da fiança.



    4. Ainda que se repute válido o quebramento da fiança, dispõe o art. 324, I, do Código de Processo Penal que “não será, igualmente, concedida fiança aos que, no mesmo processo, tiverem quebrado fiança anteriormente concedida ou infringido, sem motivo justo, qualquer das obrigações a que se referem os arts. 327 e 328 deste Código”.



    5. Outrossim, dispõe o art. 319, § 4º, do Código de Processo Penal que “a fiança será aplicada de acordo com as disposições do Capítulo VI deste Título”, dentre as quais se inclui o citado art. 324.



    6. O juízo de primeiro grau, contrariando aquela expressa determinação legal, declarou quebrada a fiança prestada e, ato contínuo, impôs nova fiança, cumulativamente com outras medidas cautelares.



    7. Em estrita correspondência com o art. 324, I, do Código de Processo Penal, que veda a concessão de nova fiança a quem a houver quebrado anteriormente, dispõe o art. 343 do Código de Processo Penal que “o quebramento injustificado da fiança importará na perda de metade do seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares ou, se for o caso, a decretação da prisão preventiva”.



    8. Ao conferir ao juiz o poder de deliberar sobre “outras medidas cautelares”, a norma em questão, por óbvio, exclui a própria fiança, remetendo o juiz às demais medidas diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    9. Ainda que admissível, em tese, o arbitramento de nova fiança, a imposição de qualquer medida cautelar pessoal exige a indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo, sob pena de faltar a ela justificação constitucional.



    10. A fiança poderá ser imposta “para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial” (art. 319, VIII, CPP).



    11. O juízo de primeiro grau, ao impor a nova fiança de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), não indicou nenhum fato indicativo da concreta situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis), amparando-se tão somente no anterior quebramento de fiança, razão por que é manifesto o vício intrínseco na motivação do ato.



    12. Ordem de habeas corpus concedida para o fim de se cassar a decisão em que se julgou quebrada a fiança prestada na fase extrajudicial, revogando-se ainda a fiança de R$50.000,00 imposta em juízo.